Tribunal: STF
Processo: RE 91688
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
- Contratos coligados de promessa de compra e venda mercantil e de comodato. Ocorrendo inadimplemento cabe apenas imposição da multa convencionada no contrato principal, que é o de promessa de compra e venda. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário provido.